Tribunal: TJSP
Processo: 2067319-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Agravo de Instrumento manejado contra decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência – Pedido de suspensão de demolição de imóveis residenciais – Alegação de que há pedido de regularização das edificações ainda pendente de análise – Admitida, em tese, a hipótese de regularização fundiária,

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Agravo de Instrumento manejado contra decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência – Pedido de suspensão de demolição de imóveis residenciais – Alegação de que há pedido de regularização das edificações ainda pendente de análise – Admitida, em tese, a hipótese de regularização fundiária, é forçoso reconhecer a imprescindibilidade da análise prévia da sua possibilidade no caso dos autos, previamente à determinação do desfazimento das moradias, medida esta que, por extrema que é, deve ser tomada apenas como última alternativa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067319-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JUSCILENE SOUSA GASTÃO (JUSTIÇA GRATUITA), RONALDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), GIRLENO SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCIENE DIAS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), ALEXANDRA GOMES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), EDEISE DE SOUZA SELES (JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDA
RUTH
DE
FREITAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VANESSA GASTÃO DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA MOURA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
2
Voto no 15.071
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: JUSCILENE SOUSA GASTÃO e outros
Agravada: PREFEITO REGIONAL DE PARELHEIROS DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente Execução de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) Agravo de Instrumento manejado
contra decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência
Pedido de suspensão de demolição de imóveis residenciais

Alegação de que há pedido de regularização das edificações ainda
pendente de análise
Admitida, em tese, a hipótese de
regularização fundiária, é forçoso reconhecer a imprescindibilidade
da análise prévia da sua possibilidade no caso dos autos,
previamente à determinação do desfazimento das moradias,
medida esta que, por extrema que é, deve ser tomada apenas
como última alternativa Recurso provido.
Inconformados com a decisão copiada às fls. 111/112, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 9a Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos
do mandado de segurança no 1012957-90.2019.8.26.0053, indeferindo o
pedido liminar de suspensão imediata do procedimento de remoção
administrativa de moradias situadas em loteamento clandestino até que o
processo de Reurb-S, em trâmite na SEHAB-CRF, seja apreciado, contra
ela se insurgiram os agravantes supramencionados às fl. 1/3, arrazoando o
recurso às fls. 4/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
3
Alegam os ii. recorrentes, em síntese, que “adquiriram de boa-fé, em
meados de 2014, os terrenos onde hoje habitam (Documento. 1). Por
intermédio da GR Imobiliária, que realizou todas as operações de compra e
venda dos terrenos, inclusive recebendo os pagamentos, foram
disponibilizados 37 lotes no local e todos foram vendidos na época. Tal
imobiliária mantinha placas com anúncios no local e, também, uma sede,
que foi desmontada após a venda dos lotes. As famílias investiram suas
economias de vida para comprar a casa própria, tendo feito-o por meio de
uma imobiliária, regularmente constituída na junta comercial, com” (fls. 4/18)
assistência de Gerson Antônio da Silva, profissional portador de registro no
CRECI, com contratos reconhecidos em cartório, tudo sob aparência de
legalidade. Entretanto, foram terrivelmente surpreendidas ao descobrirem
que foram enganadas pela imobiliária, recebendo, no dia 21 de maio de
2015, notificação para desocuparem suas casas em razão da irregularidade
do loteamento. Foram, portanto, vítimas de loteadores clandestinos. Por
esta razão, ajuizaram ação de fazer e não fazer com pedido de liminar,
autuada sob o número 1019823-56.2015.8.26.0053, livremente distribuída à
C. 9a Vara da Fazenda Pública, e cuja pretensão consistia essencialmente
em compelir o Município de São Paulo a proceder à regularização fundiária
do imóvel, preservando-se as moradias de qualquer remoção administrativa.
Importa consignar que a pretensão então veiculada esteava-se em regime
jurídico atualmente alterado pela Lei Federal 13.465, tendo sido o pedido
autoral fundamentado especificamente no art. 40 da Lei 6.766/79, assim
como o processo administrativo e as defesas nele apresentadas. Em
respeitável sentença de fls. 1338 a 1340 daqueles autos, foi julgada
improcedente a demanda, com fundamento no fato de que 'o terreno está
incluído em uma ZEPAM (Zona Especial de Preservação Ambiental), em
uma SUCt (Subárea de Urbanização Controlada) da Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais da Guarapiranga, bem como inserida na Área
de Proteção Ambiental Municipal
APA Bororé Colônia', regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
4
fundiária da área. Ocorre que em julho de 2017 a Lei Federal 13.465
promoveu alterações substanciais no regime jurídico da Regularização
Fundiária, especialmente no que tange às restrições de natureza ambiental.
Assim, já sob a vigência do novo regime jurídico aplicável ao processo
administrativo de regularização fundiária, os ora Agravantes protocolaram o
pedido na modalidade Reurb-S, esteado na Lei Federal 13.465/17, junto à
Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), especificamente em sua
Coordenadoria de Regularização Fundiária (CRF), no qual tratam
pormenorizadamente da possibilidade de regularização em 'área de
preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso
sustentável ou de proteção de mananciais' (art. 11§ 2° da Lei). O processo
administrativo ainda não foi apreciado. No entanto, as famílias residentes
veem-se agora, mais uma vez, ameaçadas pela remoção administrativa por
parte da Prefeitura Regional de Parelheiros. No dia 14/03/2019, descobriu-
se que tramita um procedimento administrativo na Prefeitura Regional de
Parelheiros cujo objeto é justamente a demolição de todas as moradias do
local.
Portanto,
concomitantemente
à
análise
administrativa
da
regularização fundiária, com fundamento em legislação superveniente e em
questões não apreciadas pela respeitável sentença de improcedência da
ação no 1019823-56.2015.8.26.0053, o Município de São Paulo pretende
remover as famílias do local, conduta contraditória, descabida e
amplamente rechaçada pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo. Assim, com a ameaça iminente de remoção administrativa, impetrou-
se Mandado de Segurança com pedido liminar, autuado sob o n° 1012957-
90.2019.8.26.0053, para tutelar o Direito líquido e certo à apreciação do
pedido administrativo de regularização fundiária esteado na nova legislação
federal, impedindo-se neste ínterim a remoção administrativa dos
Impetrantes ora Agravantes. Porém, remetendo-se a r. sentença da ação n°
1019823-56.2015.8.26.0053, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar”
(fl. 4/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
5
Ante o exposto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que a remoção administrativa seja suspensa até o devido
arquivamento do processo de Reurb-S em andamento na Prefeitura de São
Paulo”.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 114/121.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 129/134), a E. Procuradoria de
Direitos Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu provimento (fls. fls.
138/151).
É o relatório.
JUSCILENE SOUSA GASTÃO e outros interpuseram o presente
agravo de instrumento em face da decisão proferida pela MM. Juíza de
Direito da 9a Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do
mandado de segurança no 1012957-90.2019.8.26.0053, indeferiu o pedido
liminar de suspensão imediata do procedimento de remoção administrativa
de moradias situadas em loteamento clandestino até que o processo de
Reurb-S, tramitando na SEHAB-CRF, fosse apreciado.
Por meio da r. decisão reproduzida nestes autos às fls. 22/24, a i.
Julgadora de Primeiro Grau consignou que [sem destaque no original]:
“Alegam os impetrantes que residem em terrenos situados na Rua Professor Hermógenes de
Freitas Leitão Filho, no. 3000, Jardim Herplin, em São Paulo (SP), que adquiriram, em 2014, de boa-fé,
por intermédio da GR Imobiliária, representada por Gerson Antônio da Silva. Ocorre que, em maio de
2015, foram surpreendidos com uma notificação da Subprefeitura de Parelheiros para desocuparem suas
casas em razão da irregularidade do loteamento. Sustentaram que foram vítimas de loteadores
clandestinos e, anteriormente, ingressaram com ação de obrigação de fazer, que tramitou nesta Vara
(processo 1019823-56.2015.8.26.0053) para compelir o Município de São Paulo a proceder à
regularização fundiária do imóvel, com base no art. 40 da Lei no. 6766/79, porém, não conseguiram êxito,
sob o fundamento segundo o qual o terreno está incluído em uma ZEPAM (Zona Especial de Preservação
Ambiental), em uma subárea de urbanização controlada, da Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais da Guarapiranga, inserida na Área de Proteção Ambiental Municipal, APÁ Bororé Colônia.
'Contudo, entendem que com o advento da Lei Federal no. 13.465/2017, que promoveu
alterações no regime jurídico da regularização fundiária, especialmente em relação às restrições de
natureza ambiental, têm direito à regularização (art. 11, § 2o.) e ingressaram com pedido na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
6
administrativa, mas ainda não foi apreciado.
'Alegando iminente ameaça de remoção por parte da Prefeitura Regional de Parelheiros
requereram, como medida liminar, a suspensão imediata do procedimento de remoção administrativa até
que o processo de Reurb-S, tramitando na Sehab CRF, seja apreciado.
'Em que pesem as alegações, não verifico a presença dos requisitos ensejadores da tutela
preventiva, pois conforme sentença proferida na ação anteriormente ajuizada pelos autores (processo
1019823-56.2015.8.26.0053), não é possível aferir, nesta fase, se a área por eles ocupada pode ser
regularizada, nos termos da Lei Federal no. 13.465/2017, tendo em vista que está em zona de
proteção e recuperação da bacia hidrográfica do Guarapiranga, em São Paulo, nos termos da Lei
Estadual no. 12.233/06 e Decreto 51.686/07 e, na esfera municipal, está incluída em uma ZEPAM
(Zona Especial de Preservação Ambiental), em uma SUCt (Subárea de Urbanização Controlada) da
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Guarapiranga, bem como inseria na Área de
Proteção Ambiental Municipal - APÁ Bororé Colônia (fl. 671).
'Foi apurado, naquela referida ação, mediante diligências e vistorias dos agentes fiscais do
Município de São Paulo, que os impetrantes avançaram na área, sem qualquer respeito às posturas e
limitações da legislação ambiental e de uso de proteção do solo, com a supressão e danos à vegetação
nativa colocando em risco a manutenção não só das espécies arbóreas da região, mas também da
sobrevivência e conservação do ecossistema da bacia do Guarapiranga.
'Sendo assim, no mínimo, a instauração do contraditório é necessária, bem como a oitiva do
Ministério Público, diante da natureza dos interesses envolvidos.
'Indefiro a liminar.
'Defiro a gratuidade processual. Anote-se”.
Nada obstante os judiciosos fundamentos acima, o recurso merece
provimento.
No sistema processual vigente, o deferimento de tutela provisória de
urgência é possível quando se verifica a concorrência dos requisitos da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou, de forma alternativa, o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, requisitos esses que dimanam dos documentos trazidos
pelos Agravantes.
Com efeito, os agravantes anexaram a estes autos instrumento de
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, que fora protocolado
junto a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo em 17 de julho de
2018 (fl. 107).
O pedido foi formulado com fulcro na Lei no 13.465/17 e 12.651/02,
que preveem a possibilidade regularização fundiária em área de proteção
de mananciais, in verbis [sem destaques nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
7
“Lei no 13.465/17:
'(...)
'Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
'(...)
'VIII - ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas
ou privadas em núcleos urbanos informais.
'§ 2o Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área
de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de
mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts.
64 e 65 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de
estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de
ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.”
E,
“Lei 12.651/12
'(...)
'Art. 64. Na Reurb-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação
Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização
fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana.
'§ 1o O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que
demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das
medidas nele preconizadas.
'§ 2o O estudo técnico mencionado no § 1o deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
'I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
'II - especificação dos sistemas de saneamento básico;
'III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de
inundações;
'IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
'V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das
unidades de conservação, quando for o caso;
'VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização
proposta; e
'VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água.
'(...)”.

A probabilidade do direito encontra amparo, também, no § 8° do
artigo 31 da Lei 11.465/2017, diante da previsão de que “... O
requerimento de instauração da Reurb ou, na forma de regulamento, a
manifestação de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos
legitimados garantem perante o poder público aos ocupantes dos
núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem
regularizados
a
permanência
em
suas
respectivas
unidades
imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o
eventual arquivamento definitivo do procedimento” [sem destaque no orginal].
Este raciocínio pode ser aqui empregado independentemente de
aprofundamento do exame da real possibilidade de regularização da área
(algo que, como se observa, o r. juízo a quo reconhece não ser possível
nesta altura, inclusive afirmando expressamente que “não é possível aferir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067319-87.2019.8.26.0000
8
nesta fase, se a área por eles ocupada pode ser regularizada), matéria essa
a ser avaliada pela Coordenadoria de Regularização Fundiária da
Secretaria da Habitação (SEHAB-CRF).
O perigo de dano está consubstanciado na possibilidade de os
agravantes sofrerem prejuízo irreparável, consubstanciado na demolição de
suas moradias.
No mesmo sentido, o i. Promotor de Justiça Designado em 2o Grau,
Dr. Alfredo Coimbra, em seu profícuo parecer de fls. 138/151, entendendo
que “somente após detalhado estudo técnico, a ser apresentado no
procedimento administrativo, já em andamento, exigido pela legislação
vigente, é que se terá a dimensão da possibilidade ou não de regularização
fundiária, independentemente de ser a área de preservação permanente” (fl.
148)
Em suma, admitida em tese a hipótese de regularização fundiária,
forçoso reconhecer a imprescindibilidade da análise prévia da sua
possibilidade no caso dos autos, previamente à determinação do
desfazimento das moradias, medida esta extrema e que deve ser tomada
apenas em última hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator